Tribunal: TJPA
Processo: 0002768-44.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002768-44.2019.8.14.0008

APELANTE: ALEXSSANDRE BRUNO RODRIGUES FERNANDES, DAYANI DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.: 0002768-44.2019.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE:

ALEXSSANDRE BRUNO RODRIGUES FERNANDES APELANTE: DAYANI DE SOUZA PINHEIRO

DEFENSOR PÚBLICO:

WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO FORMAL OU FLAGRANTE DELITO. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Alexssandre Bruno Rodrigues Fernandes e Dayani de Souza Pinheiro contra sentença que os condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com base em provas obtidas após ingresso forçado da polícia em domicílio sem mandado judicial.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio dos apelantes, sem mandado judicial e sem flagrante, foi lícito; (ii) estabelecer se, afastadas as provas derivadas desse ingresso, subsistem elementos válidos que sustentem a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é válido quando fundado em flagrante delito objetivamente constatado, conforme entendimento do STF (RE 603.616/RO – Tema 280) e do STJ (HC 598.051/SP).

4.

O suposto consentimento verbal alegado pelos policiais não foi documentado nem corroborado por testemunhas, tampouco reduzido a termo, contrariando exigências estabelecidas pelo STJ (AgRg no HC 831.911/SP).

5.

A versão policial sobre o local e a forma da apreensão das drogas apresentou inconsistências relevantes entre os autos de flagrante e os depoimentos judiciais.

6.

Não foram encontrados elementos acessórios típicos do tráfico, e os réus negaram as acusações ou exerceram o direito ao silêncio, sem que a acusação trouxesse elementos autônomos de corroboração.

7.

As provas derivadas da violação de domicílio são ilícitas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, do CPP), e devem ser desentranhadas do processo.

8.

Diante da ausência de provas válidas da existência do fato criminoso, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial somente é válida se precedida de flagrante delito objetivamente verificado ou com consentimento expresso e documentado do morador.

2.

O simples recebimento de denúncia anônima, desacompanhado de averiguação prévia ou elementos concretos, não legitima o ingresso forçado em residência.

3.

As provas obtidas por meio de ingresso domiciliar ilegal são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos, invalidando a ação penal que delas dependa.

4.

Ausentes provas válidas da existência do fato típico, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º, e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.03.2024; Corte IDH, Caso Valencia e outros vs. Bolívia, j. 18.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.: 0002768-44.2019.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCRENA/PA

APELANTE:

ALEXSSANDRE BRUNO RODRIGUES FERNANDES APELANTE: DAYANI DE SOUZA PINHEIRO

DEFENSOR PÚBLICO:

WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXSSANDRE BRUNO RODRIGUES FERNANDES
e
DAYANI DE SOUZA PINHEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, o qual os condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id 18119374).

Consta da denúncia que, em 2019, policiais militares, após receberem denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes em uma vila de kitnets na Rua Frederico Vasconcelos, dirigiram-se ao local e, sem mandado judicial ou autorização formal, ingressaram em uma das residências, onde encontraram
DAYANI DE SOUZA PINHEIRO
. Durante a busca, foram apreendidas substâncias entorpecentes (id 18119357).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em decorrência do ingresso forçado no domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base ao mínimo legal e a aplicação do patamar máximo de 2/3 referente à causa de diminuição do tráfico privilegiado (id 18119385).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 18119389).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo improvimento do apelo (id 18647522).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

No mérito, impõe-se o acolhimento da preliminar defensiva relativa à ilicitude das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual a entrada forçada na residência do cidadão, sem ordem judicial, apenas se legitima quando precedida de fundadas razões, objetivamente verificáveis, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Trata-se de exigência constitucional (art. 5º, XI, CF/88), categoricamente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO

(Tema 280 – Repercussão Geral), quanto este firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP, reforçou que
a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis
, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, data de julgamento: 02/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado
(STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 18/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Em reforço, consigno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, destacou que
a busca domiciliar sem mandado judicial requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos
, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte Interamericana de Direitos Humanos – Caso Valencia e outros vs Bolívia, julgado em 18 de outubro de 2022).

No caso em tela, a prova oral em que se baseou a condenação foi extraída apenas das declarações prestadas por
Marcos Martins Dias
e
Augusto Victor Siqueira Da Silva
, é dizer, pelos próprios policiais condutores da diligência, os quais afirmaram que, no dia do fato, receberam uma denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na residência dos apelantes, razão pela qual se dirigiram imediatamente até o local (id

18119363 –

18119372).

Ainda segundo as testemunhas, ao chegarem no endereço informado, sem qualquer tipo de averiguação ou investigação prévias, e com suposta autorização
DAYANI DE SOUZA PINHEIRO
, eles ingressaram no imóvel e, após buscas, encontraram, em dos cômodos, uma bolsa contendo substâncias entorpecentes, o que ensejou a prisão em flagrante dos apelantes.

Chama atenção o fato de que, em nenhum momento, os policiais explicaram a razão de não terem colhido por escrito declaração de
DAYANI DE SOUZA PINHEIRO
expressando consentimento com o ingresso em sua casa, tampouco, como seu deu a prisão em flagrante de
ALEXSSANDRE BRUNO RODRIGUES FERNANDES
, o qual teria sido detido em sua residência em momento distinto.

Outrossim, a versão apresentada pelos policiais em sede judicial destoa daquela registrada nos autos de prisão em flagrante (id

18119356), ocasião em que não houve nenhuma menção acerca de busca domiciliar e foi relatado que, ao contrário da narrativa anterior, a bolsa contendo drogas havia sido entregue espontaneamente por
DAYANI DE SOUZA PINHEIRO
após esta atender a guarnição na porta do imóvel.

De outro lado, em seu interrogatório,
ALEXSSANDRE BRUNO RODRIGUES FERNANDES
negou de forma peremptória as acusações e refutou qualquer envolvimento no evento delituoso que lhe fora imputado. Já
DAYANI DE SOUZA PINHEIRO
optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Nesse contexto de versões contraditórias, e diante da ausência de qualquer elemento probatório adicional e objetivo que confira verossimilhança especial às alegações prestadas pelos agentes públicos, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Não se ignora que, durante a diligência, foram apreendidos entorpecentes. Todavia, ao que tudo indica, tais provas derivam diretamente de violação domiciliar não autorizada, atraindo a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, do CPP).

A posterior constatação do crime não tem o condão de convalidar o vício originário, pois não se admite, no Estado de Direito, que o agente policial se valha de suposições subjetivas para violar direitos fundamentais.

Então, diante do cenário fático-processual e dos padrões decisórios acima comentados, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído aos apelantes, porque tudo leva a crer que as ações policiais que culminaram na prisão deles se basearam em mero tirocínio, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

Ressalto, ainda, que a falta de gravação de áudio e vídeo do momento da diligência e da apreensão das drogas já dentro do imóvel invadido constituem óbice a correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação dos ora recorrentes, quaisquer dúvidas devem militar em favor destes.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição dos apelantes por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade.

Por conseguinte, diante da ilicitude do ingresso no domicílio e da nulidade das provas dele derivadas, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, por ausência de provas válidas da existência do fato típico.

Posto isso, conheço da apelação e lhes
dou provimento
para, acolhendo a preliminar de ilicitude das provas, reconhecer a nulidade do ingresso forçado no domicílio dos recorrentes e, por conseguinte, absolvê-los com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por ausência de provas válidas da existência do fato.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025